Tribunal: TJMT
Processo: 1035250-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035250-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Retificação de Data de Nascimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENILTON DA CRUZ DE LARA - CPF: 838.677.591-20 (AGRAVANTE), JUIZO DA 1 VARA DA COMARCA DE COMODORO (AGRAVADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro, que declarou sua incompetência para processar e julgar a Ação de Restauração de Registro Civil no 1000159-62.2024.8.11.0046 e determinou a redistribuição para a Diretoria do Foro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é competente o juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro para processar e julgar a Ação de Restauração de Registro Civil, conforme disposto no Código de Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 51, inciso VI, atribui competência aos juízes de direito e seus substitutos para processar e julgar pedidos de restauração de registros públicos, como no caso da ação de restauração de registro civil.

4.

Precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirmam que a competência para processar e julgar ações de retificação ou restauração de registro civil é da Vara Cível, e não da Diretoria do Foro, conforme entendimento do art. 51, VI, do COJE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido para reconhecer a competência do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro para processar e julgar a Ação de Restauração de Registro Civil no 1000159-62.2024.8.11.0046.

Tese de julgamento
:

1.

O juízo da 1a Vara Cível é competente para processar e julgar a Ação de Restauração de Registro Civil, conforme o art. 51, inciso VI, do Código de Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso.

2.

Dispositivos relevantes citados
: COJE/MT, art. 51, VI.

3.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, CC no 10084864720188110000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 12.06.2019; TJMT, CC no 133146/2013, Rel. Des. Marcos Machado, j. 15.05.2014.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro que, em Ação de Restauração de Registro Civil no 1000159-62.2024.8.11.0046, declarou sua incompetência atuar no feito.

A agravante alega que ingressou com Ação de Restauração de Registro Civil para restaurar sua certidão de nascimento.

Afirma que o Ministério Público, devidamente intimado, manifestou favorável à concessão do pedido.

Contudo, segundo a parte autora/agravante, o juízo agravado equivocadamente declarou sua incompetência, com base nos artigos 51, VII e 52 do COJE, e determinou a redistribuição para a Diretoria do Foro junto ao sistema de Controle de Informações Administrativas – CIA, onde foi arquivado definitivamente.

Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do Recurso (Id. 266950267).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro que, em Ação de Restauração de Registro Civil no 1000159-62.2024.8.11.0046, declarou sua incompetência atuar no feito.

O Código de Organização Judiciária estabelece a competência para processar e julgar ações de restauração de registro civil no artigo 51, inciso VI. Confira-se:

Art. 51. Aos Juízes de Direito e Substitutos compete:

VI - processar e julgar os pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento de registros públicos
; a especialização de bens em hipoteca legal ou judicial; os feitos referentes às ações principais, constantes deste inciso, e todos os que delas derivarem ou forem dependentes;

VII - resolver as dúvidas suscitadas pelos servidores da justiça, nas matérias referentes às suas atribuições, e tudo quanto disser respeito aos serviços dos registros públicos;

VIII - ordenar a realização de todos os atos concernentes aos registros públicos que não possam ser praticados de ofício;

Nesse sentido:

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DIRETOR DO FORO - ART. 292 DA CNGC E ART. 51, INC. VI DO COJE/MT - JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE." (CC 10084864720188110000 TJMT)

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA (...) AÇÃO DECLARATÓRIA DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (...) INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 51, INCISO VI, DO COJE E ITEM 1.10.17 DA CNGC-CGJ/TJMT - PROCEDÊNCIA DO CONFLITO."

(CC 133146/2013 TJMT)

Assim, o juízo agravado é competente para processar e julgar Ação de Restauração de Registro Civil.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reconhecer a com a competência do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro para processar e julgar a Ação de Restauração de Registro Civil no 1000159-62.2024.8.11.0046.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025